Tribunal: TJBA
Processo: 0525942-37.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525942-37.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN SANTANA BARROS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 30/08/2024. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE (TEMA 1.059/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização complementar do seguro DPVAT, fixou o valor de R$ 1.788,75, determinando a correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e a incidência de juros pela taxa Selic a partir da citação, nos termos da jurisprudência então consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em: (i) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, diante da superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários recursais em caso de provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei n. 14.905/2024, em vigor desde 30/08/2024, passou a estabelecer a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, como índice único para os juros legais, vedada a sua cumulação com qualquer outro fator de correção, devendo ser aplicada às condenações judiciais a partir de sua vigência.
4. Para o período anterior, mantém-se a sistemática tradicional, com incidência de correção monetária e juros moratórios em separado.
5. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, é indevida a majoração de honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, ainda que apenas quanto aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso parcialmente provido para adequar os critérios de atualização do débito, sem alteração do valor principal da condenação, afastando-se a fixação de honorários recursais.

Tese de julgamento:

1.

Até 29/08/2024, aplicam-se correção monetária e juros moratórios segundo a sistemática anterior.

2.

A partir de 30/08/2024, incide exclusivamente a taxa Selic, de forma isolada, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

3.

É incabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido (Tema 1.059/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (redação da Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; Súmulas 426 e 580 do STJ; TJBA, EDcl na Apelação n. 8000201-02.2020.8.05.0045, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0525942-37.2015.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
GILVAN SANTANA BARROS
,
e como
APELADA,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.